Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS VETERINÁRIOS. BANHO E TOSA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. LESÃO CORPORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral em decorrência da falha na prestação de serviços consistente em banho e tosa de animal de estimação, no qual o cachorro sofreu fratura no rabo. Em seu recurso, a parte ré/recorrente sustenta que ao tomar conhecimento do ocorrido, prestou suporte material necessário ao tratamento médico veterinário, além de toda atenção dispensada com a situação, jamais tratando com descaso o ocorrido. Requer o afastamento da condenação, subsidiariamente a redução do valor, sob alegação de não ter sida demonstrada violação aos direitos de personalidade, cuja reparação ensejará o enriquecimento ilícito pela autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Configuração (ou não) de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação de serviços veterinários.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência processual do autor, consoante art. 6o, III, do CDC. Enquanto a regra geral, nos termos do art. 373, do CPC, é a de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Restou incontroverso que o animal de estimação da autora sofreu fratura no rabo após ter sido levado para banho e tosa no estabelecimento da ré (ID 63688633). Em que pese todo o suporte material e atenção dispensada pela ré à autora para tentar minimizar as consequências do ocorrido (ID 63688734), é inegável que o dano causado extrapola a esfera patrimonial da autora, bem como extrapola o mero aborrecimento, pois o seu animal de estimação teve sua integridade física atingida (fratura no rabo), decorrente da falha da prestação do serviço da ré ao manejar o animal durante o procedimento de banho e tosa.
6. Portanto, nos termos do art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” De modo que o dano causado deve ser reparado, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da parte autora.
7. O valor fixado pelo Juízo sentenciante não merece reparos, pois compatível com as circunstâncias do caso, capacidade econômica das partes e as funções a que se presta, de compensar o dano sofrido e punir o ofensor.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois sem contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.